Tribunal: STF
Processo: RE 161868
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL: BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO: A EFICACIA
PLENA E A APLICABILIDADE IMEDIATA DA VEDAÇÃO DE BENEFICIO MENSAL DE
VALOR INFERIOR AO SALARIO MINIMO, OUTORGADA PELO ARTIGO 201, PAR. 5.,
CF - REAFIRMADA PELA UNANIMIDADE DO PLENÁRIO DO STF (RE 159413) -
PREJUDICA A DISCUSSÃO PROPOSTA NO RE INDEFERIDO SOBRE SE AQUELA
GARANTIA SE TERIA TORNADO EFETIVA COM A LEI 7.787/89 COMO JULGOU O
ACÓRDÃO RECORRIDO - OU SOMENTE A PARTIR DA LEI 8.213/91 - COMO
PRETENDE  A  RECORRENTE.